Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-87.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007407-87.2019.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007407-87.2019.8.11.0003, proposta por IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA, para declarar a inexigibilidade do débito no valor total de R$ 43.296,15 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos), e condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser dividido de maneira equânime.
A apelante aduz que a recuperação de consumo da Unidade Consumidora n. 6/67871-4 é devida, diante da constatação do desvio energia no ramal de ligação, conforme fotografias do padrão de energia e fiação do local. Argumenta que a Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL autoriza a utilização de fotografias como prova.
Argumenta que a inspeção feita na esfera administrativa foi acompanhada pela funcionária da apelada, a qual teria assinado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Sustenta, também, que notificou a apelada sobre a emissão da fatura de recuperação do consumo, permitindo-lhe a apresentação da defesa administrativa.
Nesses termos, salienta que as provas não são unilaterais, e são hábeis à legalidade da cobrança e consequente improcedência dos pedidos da exordial.
Requer a fixação dos honorários por meio de percentual calculado sobre o valor do proveito econômico.
Prequestiona a matéria.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre recuperação de energia elétrica e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007407-87.2019.8.11.0003, proposta por IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA, para declarar a inexigibilidade do débito no valor total de R$ 43.296,15 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos), e condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser dividido de maneira equânime.
Ressai dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda em razão da emissão de duas faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, nos valores de R$ 3.558,60 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 39.737,55 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para recuperar a energia consumida nos meses de 02/2016 a 02/2019. Após a angularização processual, a apelante apresentou a contestação na qual rebateu as alegações da exordial, momento em que apresentou fotografias tiradas, em tese, da unidade consumidora da apelada, bem como do TOI assinado pela suposta funcionária da apelada. Em impugnação, foram reiterados os argumentos lançados na peça vestibular, acrescentando que as provas apresentadas pela apelante foram feitas de maneira unilateral.
Após, as partes dispensaram realização de outras provas, motivo pelo que o Magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do apelo.
Cinge-se o recurso sobre a validade das provas apresentadas para demonstrar a irregularidade praticada no medidor de energia elétrica.
Pois bem. Sobre o ônus probatório durante o processo Cássio Scarpinella elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Desse modo, a apelante deveria apresentar prova que desconstituísse o direito da apelada, com fulcro no art. 373, II, do CPC. Isso porque, apresentou documentos que foram produzidos de maneira unilateral, sem a efetiva participação da apelada, as quais não foram corroboradas com outras provas realizadas em Juízo sob o crivo do contraditório.
Ressalte-se que em contestação a apelante colacionou fotografias de um padrão de energia elétrica e fiação, que não são hábeis a conferir a certeza da alegada fraude, pois o número da unidade consumidora foi escrito em uma placa de metal separada, a qual foi colocada ao lado do padrão de energia elétrica, e depois ao lado da fachada, ou seja foi utilizada uma placa móvel com registro da unidade consumidora feito de próprio punho, de maneira que essa placa poderia ter sido fotografada em qualquer local.
Desse modo, as fotografias não trazem o grau de certeza necessária à comprovação da alegada fraude, visto que sequer o padrão de energia possuía o número da unidade consumidora registrado no medidor. Portanto, a apelante deveria ter pleiteado a realização de perícia técnica em Juízo, a fim de comprovar a disparidade entre o real consumo de energia pelos equipamentos que a apelada possui, entre outras provas para confirmar a irregularidade, mas não o fez, por isso, não podem ser utilizadas provas duvidosas para impor penalidade ao consumidor.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO E PEDIDO LIMINAR – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” [...]” (TJMT, Ap. n.o 10235033420178110041, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE CONDUTA DE DESVIO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO HÁ COMO SE CONCLUIR PELA CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
2. Em síntese, a controvérsia apresentada diz respeito à legalidade da cobrança de suposto débito em tarifa de energia elétrica, tendo em vista que apelante aduz que o medidor de energia estava violado, apesar de a apelada alegar que jamais adulterou tal aparelho. 3. Nesse contexto, a alegativa da recorrente, de que teria agido em consonância com o previsto na Resolução da ANEEL, não merece prosperar, vez que a companhia elétrica não pode valer-se de uma norma infralegal para legitimar o ato ilícito por ela praticado, posto que, dar ciência ao promovente da troca do medidor, por meio de assinatura de termo, não traduz observância ao contraditório e ampla defesa. 4. Ademais, como bem observou o juízo sentenciante, através das faturas das contas de energia juntadas aos autos, não restou configurado o fenômeno do "degrau de consumo", caracterizado pelo aumento significativo no consumo de energia elétrica no período posterior à troca do relógio medidor pela concessionária. Ao contrário, houve manutenção do nível de consumo após a troca do medidor. [...]” (TJCE, Ap. n.o 00984209420158060091, Relator: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4a CÂMARA DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2020)
Portanto, diante da ausência de prova robusta hábil a demonstrar a aventada fraude, não pode a apelante realizar a recuperação de consumo, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau.
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que a apelante visa a fixação em percentual calculado sobre o valor econômico. Todavia, caso fosse feita essa modificação a quantia da verba seria quase o dobro do valor arbitrado em primeiro grau. Isso porque, o percentual mínimo previsto em Lei é de 10% (dez por cento), assim considerando que o valor discutido é de R$ 43.296,15 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos), portanto a modificação ocasionaria inevitável prejuízo à parte. Diante disso, a fim de evitar indevido reformatio in pejus, deixo de acolher o pleito.
Sobre o prequestionamento da matéria, é consabido que é prescindível a consignação expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte, desde que a matéria seja objeto de análise pelo Julgador, como ocorreu na hipótese.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterados os demais termos da sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora